Tribunal: CARF
Processo: 16327.721065/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721065/2018-87
ACÓRDÃO
3101-003.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2013, 01/09/2013 a 30/09/2013
DCTF. RETIFICAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES.
A redução de débitos em DCTF retificadora deve ser acompanhada de
retificação do Dacon ou da EFD do mesmo período. Na ausência de tal
retificação, incumbe ao contribuinte comprovar, mediante documentação
idônea, os valores declarados na DCTF retificadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que não conhecia do recurso
por entender haver concomitância com o processo judicial.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721065/2018-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada, contra acórdão que negou a retificação de DCTFs, com
redução de débitos da COFINS, no que se refere os períodos de fevereiro de 2012 a março de 2013
e setembro de 2013.
Por estar bem detalhado e resumir bem os fatos, transcrevo parte do relato do Auto
de Infração constante no acórdão proferido pela DRJ:
“A contribuinte foi intimada, conforme termo de fl. 26, a justificar o motivo da
redução dos débitos elencados e apresentar dos documentos que comprovem os
valores efetivamente devidos.
Em atenção ao solicitado, a interessada apresentou a resposta de fls. 35/37, na qual
declarou, em síntese, que a diferença na Cofins se refere à dedução de despesas
financeiras (Lei no 9.718/1998, art. 3o, I, a) que não havia sido efetuada, e do IOF se
deu em função de recolhimento a maior, "por erros sistêmico".
A autoridade a quo intimou novamente a contribuinte, conforme termo de fl. 65,
para que efetuasse a retificação dos Dacons e EFD-Contribuições para os quais
houve constatação de divergências com os valores declarados nas DCTFs
retificadoras.
A interessada manifestou-se então pela petição de fls. 75/76, na qual afirmou estar
anexando os Dacons e EFDs retificadores.
Pelo despacho decisório de fls. 104/114, a unidade de origem concluiu pela
procedência parcial das DCTFs retificadoras, apurando que parte dos Dacons e EFDs
apresentados não trazem valores de débitos da Cofins correspondentes aos
informados nas DCTFs. Acrescentou que a contribuinte "não apresentou
documentação que comprove a veracidade dos débitos retificadores", e que o prazo
de retificação dos Dacons de parte dos períodos avaliados já havia transcorrido.
Quanto ao IOF, a retificação foi aceita.
Assim, permaneceram não homologadas as DCTFs com retificações da Cofins dos
períodos de fevereiro de 2012 a março de 2013, setembro de 2013, junho e julho de
2014 e março de 2015.
Cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 120/125.
Nela, alegou que as retificações referentes aos períodos de fevereiro de 2012 a
março de 2013 e setembro de 2013 referem-se às diferenças por falta de exclusão,
da base de cálculo da contribuição, das despesas com intermediação financeira que
foram indevidamente oferecidas à tributação. No tocante aos períodos dos anos de
2014 e 2015, os erros teriam sido corrigidos, não mais permanecendo.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721065/2018-87
3
Ainda sobre os períodos de 2012 e 2013, a interessada argumentou:
Ocorre que, em agosto de 1999, a Impugnante impetrou o Mandado de
Segurança n. 0039697-76.1999.4.03.6100, visando afastar o alargamento da
base de cálculo instituída para a COFINS, nos termos da Lei n. 9.718/98.
No curso do feito, no ano de 2013, a Impugnante optou pelo pagamento
parcial do crédito tributário em discussão, usufruindo do parcelamento
especial instituído pela Lei n. 12.865/13. Todavia, quando da apuração dos
valores que vieram a ser pagos no âmbito do referido parcelamento, por mero
lapso nos cálculos então procedidos, deixou a Impugnante de efetuar a
dedução das despesas com o pagamento de comissões a correspondentes
contratados para realizar intermediação comercial, que se enquadram no
conceito de despesas incorridas nas operações de intermediação financeira.
Por essa razão, a Impugnante ajuizou a ação ordinária no. 5013784-
40.2018.4.03.6100, em trâmite perante a 22a Vara Cível Federal de São Paulo,
na qual requer, além do reconhecimento do “direito a excluir ou deduzir, da
base de cálculo da COFINS paga em 28.11.2013 (conforme comprovantes
anexos), os valores pagos aos correspondentes em razão dos serviços por eles
prestados de intermediação entre a Autora e os adquirentes de veículos da
marca Volkswagen”, a condenação da União “a restituir integralmente os
valores indevidamente recolhidos pela Autora na referida data em razão da
inclusão, na base de cálculo da COFINS, das parcelas descritas no item “a”,
restituição esta que deverá ocorrer em dinheiro ou mediante compensação
com outros tributos administrados pela Receita Federal, conforme opção a ser
exercida pela Autora quando da execução do julgado, devidamente
atualizados e acrescidos de juros legais até o efetivo pagamento” (doc. 06 –
Inicial e documentos anexados à ação judicial). Da documentação juntada à
inicial, percebe-se que as DCTFs retidas em malha dizem respeito a períodos
compreendidos na ação judicial.
A despeito do ajuizamento da ação judicial, a Impugnante realizou a
retificação das DCTFs do período, com o intuito de registrar, perante a Receita
Federal, o crédito decorrente da tributação indevida das despesas com
intermediação financeira.
Importante ressaltar, desde logo, que a retificação das DCTFs tem por objetivo
apenas o controle do crédito, sendo certo que não houve aproveitamento,
mediante compensação, de qualquer valor a este título.
A mencionada ação aguarda apresentação de contestação da União (doc. 07),
e independente de seu trâmite, não há razão para a retenção das DCTFs, pois,
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721065/2018-87
4
como mencionado, não houve compensação do crédito apontado nas DCTFs
retificadas.
Ademais, o próprio art. 170-A do CTN proíbe a compensação antes do trânsito
em julgado da ação judicial.
Por fim, como o próprio despacho decisório afirma, a retenção ou liberação da
DCTF não significa homologação dos créditos e débitos nela indicados,
estando resguardado o direito da Receita Federal de, no prazo prescricional,
verificar a liquidez e certeza do crédito, caso ele venha a ser utilizado
mediante compensação. A retenção das DCTFs pela simples divergência entre
seus valores e aqueles constantes das DACONS se mostra desarrazoada e
desprovida de fundamento legal.
Requereu a reforma do despacho decisório para "liberação" das DCTF retidas em
malha.
Antes do envio do processo para julgamento, a autoridade a quo revisou o despacho
decisório (fls. 455/456), homologando também as DCTFs retificadoras da Cofins dos
períodos de junho e julho de 2014 e março de 2015.”
Ao avaliar a questão, a 4a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2013, 01/09/2013 a 30/09/2013
DCTF. RETIFICAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES.
A redução de débitos em DCTF retificadora deve ser acompanhada de retificação do
Dacon ou da EFD do mesmo período. Na ausência de tal retificação, incumbe ao
contribuinte comprovar, mediante documentação idônea, os valores declarados na
DCTF retificadora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/03/2013, 01/09/2013 a 30/09/2013
PROVA.
Cabe à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos argumentos com os
elementos apresentados.”
Irresignada, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega a necessidade
de liberação das DCTFs em discussão em razão da inclusão indevida de despesas de intermediação
financeira na base de cálculo do PIS e da COFINS.
É o relatório.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721065/2018-87
5
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Conforme se verifica dos autos, o Recorrente retificou as DCTFs relativas aos meses
de (i) fevereiro a dezembro de 2012, (ii) janeiro a março de 2013 e (iii) setembro de 2013, na
medida em que observou que “não havia deduzido da base de cálculo da COFINS o valor das
despesas de comissão pela intermediação financeira, remuneração dos correspondentes bancários
por meio dos quais são realizados os financiamentos concedidos pelo banco”.
O Despacho Decisório negou a retificação da DCTF sob o fundamento que o
Recorrente não teria apresentado documentação que comprovasse a veracidade dos débitos
retificadores, e que nos termos do § 6o, do art. 9o da IN 1.599/2015, a Recorrente, ao apresentar a
DCTF retificadora, deveria apresentar também DACON retificador, o que não teria ocorrido no
caso.
Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ caminha nesse mesmo sentido. Veja-se:
“Pois bem, descumprida a obrigação de apresentação do Dacon retificador, a
aceitação das DCTFs retificadoras não poderia ser feita sem comprovação dos
supostos erros cometidos. E, instada a apresentar documentação comprobatória
dos referidos erros, a contribuinte limitou-se, no que diz respeito à Cofins dos
períodos em apreço, a apresentar a alegação de que não havia feito dedução
prevista em lei, os arquivos dos Dacons e EFDs retificadores (arquivos referentes aos
períodos de abril de 2013 em diante – excetuado setembro de 2013), além de uma
planilha referente ao IOF. Assim, não foi feita prova alguma dos valores constantes
das DCTFs retificadoras em exame nesta decisão (fevereiro de 2012 a março de 2013
e setembro de 2013).
Novamente, agora em sede de impugnação, a interessada não apresentou
qualquer documentação contábil/fiscal capaz de provar os valores de débito
objeto das DCTFs retificadoras dos períodos em exame; a documentação juntada
refere-se a junho e julho de 2014 e março de 2015 (fls. 191/238).
A "documentação" trazida aos autos, e que se relacionaria a parte dos débitos em
discussão (período de junho/1999 a novembro/2012 - fl. 242), refere-se a ação
judicial protocolada em 11/06/2018 (fls. 239/253) na qual a interessada pleiteia
repetição de indébito de valores supostamente recolhidos a maior em 28/11/2013,
no âmbito de processo de parcelamento. Não consta que tenha sido proferida
qualquer decisão em tal demanda.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721065/2018-87
6
Também foram apresentadas as peças de um mandado de segurança (fls. 281/423),
de 12/08/1999, que instruíram a ação mencionada acima, na qual a contribuinte
contestava a ampliação da base de cálculo promovida pela Lei no 9.718/1998.
Naqueles autos, a contribuinte desistiu expressamente da causa, no que se refere
aos débitos vencidos até 31 de dezembro de 2012 (fl. 392), optando pelo benefício
do art. 39 da Lei no 12.865/2013 (o chamado "Refis da Crise"). Tal ação encontra-se
pendente de apreciação de recursos especial e extraordinário opostos pela
interessada.
Na documentação mencionada acima, referente às ações judiciais, também não há
elementos comprobatórios da Cofins devida nos períodos de fevereiro de 2012 a
março de 2013 e setembro de 2013. Sequer demonstrativos dos valores das bases de
cálculo e da Cofins anteriormente apuradas, bem como das deduções que teria
deixado de fazer, foram apresentados. Assim, não há qualquer possibilidade de se
verificar a correção, a veracidade dos débitos informados nas DCTFs retificadoras.
Por tais razões, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo a NÃO
HOMOLOGAÇÃO das DCTFs retificadoras dos períodos de fevereiro de 2012 a março
de 2013 e setembro de 2013.
Em seu recurso, a Recorrente junta documentos (fls. 480/552) que comprovam a
discussão judicial sobre a possibilidade de exclusão dos valores objeto do presente processo da
base de cálculo da COFINS, mas que também não contêm elementos de apuração do tributo para
se verificar a redução.
Aqui, vale transcrever elucidativo trecho do Recurso Voluntário:
“No curso do feito, no ano de 2013, a Recorrente optou pelo pagamento parcial do
crédito tributário em discussão, usufruindo do parcelamento especial instituído pela
Lei n. 12.865/13. Todavia, quando da apuração dos valores que vieram a ser pagos
no âmbito do referido parcelamento, por mero lapso nos cálculos então procedidos,
deixou o Recorrente de efetuar a dedução das despesas com o pagamento de
comissões a correspondentes contratados para realizar intermediação comercial,
que se enquadram no conceito de despesas incorridas nas operações de
intermediação financeira.
Por essa razão, o Recorrente ajuizou a ação ordinária no. 5013784-
40.2018.4.03.6100, em trâmite perante a 22a Vara Cível Federal de São Paulo, na
qual requer seja reconhecido o seu direito (doc. 06 / já juntado aos autos – Inicial e
documentos anexados à ação judicial):
1) “a excluir ou deduzir, da base de cálculo da COFINS paga em 28.11.2013
(conforme comprovantes anexos), os valores pagos aos correspondentes em
razão dos serviços por eles prestados de intermediação entre a Autora e os
adquirentes de veículos da marca Volkswagen”; e
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721065/2018-87
7
2) “a restituir integralmente os valores indevidamente recolhidos pela
Autora na referida data em razão da inclusão, na base de cálculo da COFINS,
das parcelas descritas no item ‘a’, restituição esta que deverá ocorrer em
dinheiro ou mediante compensação com outros tributos administrados pela
Receita Federal, conforme opção a ser exercida pela Autora quando da
execução do julgado, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais até
o efetivo pagamento”.
Da documentação juntada à inicial, percebe-se que as DCTF’s retidas em malha
dizem respeito a períodos compreendidos na ação judicial.
Paralelamente ao ajuizamento da ação judicial, o Recorrente realizou a retificação
das DCTFs do período, com o intuito de registrar, perante a Receita Federal, o
crédito decorrente da tributação indevida das despesas com intermediação
financeira. Importante ressaltar, desde logo, que a retificação das DCTFs tem por
objetivo apenas o controle do crédito, sendo certo que não houve aproveitamento,
mediante compensação, de qualquer valor a este título.
Conforme reconhecido pelo próprio Recorrente, “o direito à retificação das DCTF’s e
a restituição dos valores recolhidos a maior dependerão da determinação judicial transitada em
julgado a ser prolatada na ação ordinária, tendo em vista o princípio da unicidade de jurisdição,
insculpido no inciso XXXV do art. 5o da CF/88 e prestigiado em uníssono pela jurisprudência do
CARF.”
No presente caso, o Recorrente pretende a exclusão de valores da base de cálculo
da COFINS, discussão que já é travada também na esfera judicial, por meio de pedido de
homologação de DCTF retificadora com redução do débito da referida Contribuição.
A DRJ não se manifestou sobre concomitância deste processo com o processo
judicial e entendo que de fato não há, pois a demanda neste processo administrativo tem como
pedido a “liberação” das DCTFs retificadoras e não o reconhecimento do indébito tributário.
Ocorre que, conforme bem pontuado pela DRJ, e diferente do que alega o
Recorrente, não há nos autos elementos de prova que demonstrem e comprovem a correta
composição da base de cálculo da COFINS no período em discussão, para fins de redução do
débito declarado na DCTF.
Tal como avaliado pela DRJ, quando da Impugnação, a Recorrente juntou supostas
DACONs retificadas e outros documentos que sequer se referiam ao período das DCTFs que se
pretendia retificar e tampouco juntou documentação contábil ou a apuração do tributo.
Agora, em sede de Recurso Voluntário, junta planilhas às fls. 553/554, que também
não abarca todos os períodos que pede as retificações das DCTFs e também não é possível
confirmar o alegado.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.883 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721065/2018-87
8
Portanto, não há como prosperar o pedido de retificação da DCTF com base apenas
em argumentos jurídicos desacompanhados de elementos fiscais e contábeis que corroborem a
tese defendida pelo Recorrente.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 565
DF CARF MF
Original